Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Servidor público. Professor. Jornada de trabalho reduzida. Em sede de estreita cognição, não restaram demonstrados o risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado à redução da jornada de trabalho em virtude do exercício de 20 anos de regência de classe. Ainda que tenha sido deferido o pedido administrativo para a redução da jornada, não há elementos para aferir algum abuso na conduta da Administração em não implantar a carga horária reduzida. Ademais, a designação de professor substituto é matéria de índole interna corporis, não podendo o Judiciário interferir, sob pena de violação do princípio constitucional de separação dos Poderes (art. 2o CF/1988). Também não se verifica que se a parte aguardar o regular processamento do feito estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios.
E